Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-70.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. PERDAS E DANOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos, equivalente ao valor do veículo à época da apreensão, e multa prevista no art. 3o, §6o do Decreto-Lei 911/69, por ocasião da alienação do bem em leilão.
2. O Art. 2o, §3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que “No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”.
3. Se o autor/apelante não pagou a dívida em atraso e o bem foi alienado em leilão abaixo do valor nominal do financiamento, não há qualquer saldo a ser devolvido, tampouco indenização por perdas e danos, sendo certo que a instituição ré/apelada agiu no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inc. I do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.